Tribunal: CARF
Processo: 10120.725472/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725472/2012-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.062 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
MARCELO ANTONELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
ARL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
É requisito indispensável para caracterização de área como de reserva legal a
realização da averbação na matrícula do imóvel em data anterior a ocorrência
do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da
Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, relativamente à Área de Preservação
Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725472/2012-16
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.725472/2012-16

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2402-008.270, proferido na Sessão de 2 de junho de 2020, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à
incidência de juros de mora, uma vez que não prequestionada em sede de impugnação,
e, na parte conhecida do recurso, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado. Vencido
o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes
as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. No 2.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança
administrativa.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado à
apresentação tempestiva do ADA.
ITR.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL
(ARL).
ISENÇÃO.
AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122. ENUNCIADO.
APLICÁVEL.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à
comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do
tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). ADA. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEFINIÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A definição de prazo para apresentação do ADA não se sujeita ao princípio da reserva
legal, podendo ser disciplinada por meio da legislação tributária.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.725472/2012-16

CTN.
BENEFÍCIO
FISCAL.
OUTORGA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das
obrigações tributárias acessórias.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO AGRÍCOLA.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor
médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: (a) “a Área de Preservação
Permanente pode ser comprovada por outros documentos que não o Ato Declaratório
Ambiental” e (b) “possibilidade de a averbação da reserva legal ser feita em momento posterior
ao fato gerador”.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.’
Em suas razões recursais quanto à matéria (a) Área de Preservação Permanente
pode ser comprovada por outros documentos que não o Ato Declaratório Ambiental” o
contribuinte sustenta, em síntese, que área de Preservação Permanente pode ser provada por
outros meios que não o ADA, com base, em síntese, nos fundamentos do acórdão indicado como
paradigma; que o ADA é um instrumento meramente declaratório, por meio do qual o
contribuinte presta as informações ao órgão ambiental acerca da existência de área de interesse
ecológico; que sendo declaratório, o Ada deve ser aceito mesmo que seja apresenta após o início
da ação fiscal; que o art. 17-O da Lei no 6.936, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165,
de 2000 não é taxativa quanto à obrigatoriedade do ADA; que a lei tributária e o Código
Florestal não condicionam a isenção à entrega tempestiva do ADA. Cita jurisprudência. Quanto à
Segunda matéria, “possibilidade de a averbação da reserva legal ser feita em momento posterior
ao fato gerador”, aduz o contribuinte que a propriedade Fazenda Campo Formoso I e II foi
adquirida com a única finalidade de averbar Reserva Legal Extra Propriedade da Fazenda Santa
Clara e da Fazenda Santa Maria as quais se encontram averbadas, conforme corroborado nos
autos por meio de certidões e confirmado pela Fiscalização; que a comprovação da existência de
área de Reserva Legal, para fins de isenção de ITR, independe de prévia averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel; que a Lei no 9.393/1996, específica sobre ITR, estabelece ser
suficiente, para se beneficiar do instituto da isenção do ITR, apenas a declaração realizada pelo
Recorrente quanto à existência das áreas de Reserva Legal no seu imóvel; que a exigência de
assentamento em cartório de Reserva Legal em propriedade rural não é, por si só, condição
indispensável para o proprietário usufruir da isenção do ITR concernente à gleba de terra
destinada à proteção ambiental; que tratando-se de lançamento por homologação, a simples
declaração do Recorrente, no sentido de que determinado imóvel se destina a proteção, é
suficiente para assegurar o direito à isenção, sem prejuízo de punições na hipótese de se
comprovar que a declaração não é verdadeira; que as normas concessivas de isenção fiscal
devem ser interpretadas de modo literal, consoante dispõe o art. 111, I e II do Código Tributário
Nacional (“CTN”).; que se a própria legislação de regência não exige o registro cartorário da
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.725472/2012-16

área de preservação ambiental, não pode a Fiscalização limitar o alcance da norma de isenção e
impor exigências de condições não legalmente previstas; que ainda que se entenda como
condição legal o assentamento da Reserva Legal em Cartório para a obtenção do benefício da
isenção, in casu, houve a averbação das Fazendas Santa Clara e Santa Maria antes do
procedimento de fiscalização, sendo notória a boa-fé do Recorrente, devendo prevalecer a
verdade material ao mero formalismo.
A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, as matérias devolvidas à apreciação do Colegiado são a
necessidade de apresentação do ADA nos casos de área de preservação permanente e o prazo de
averbação, no caso da área de reserva legal. O lançamento refere-se ao ano de 2007 (Fato
Gerador 1o/01/2007), a ciência da autuação ocorreu em 14/05/2012. Foram glosadas uma área de
permanente de 556.7ha, e uma área de reserva legal de 1.056,3 há, constituída por uma ARL
localizada no próprio imóvel de 222,6ha, mais duas áreas extra propriedade de 218,8ha e
614,8ha,
Pois bem, começo pela Área de Preservação Permanente – APP. O que se discute
é a necessidade do ADA para garantir o direito à isenção da APP. Essa matéria não é nova neste
Colegiado que firmou o entendimento de que a apresentação do ADA é condição indispensável
para a garantia do direito ao gozo da isenção. No caso presente não conta que o ADA tenha sido
apresentado.
A esse respeito, cito o precedente desta Câmara, o Acórdão 9202.008.559,
proferido em 30 de janeiro de 2020, de Relatoria do Conselheiro Maurício Nogueira Riguetti:
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
De fato, o § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, elenca as áreas que podem ser
deduzidas da área tributável para fins de apuração do ITR. Vejamos:
Art. 10 . A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando - se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar – se - á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos o s valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.725472/2012-16

b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965 , com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166 -
67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11. 428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
As áreas de preservação permanente - APP, consoante definidas na Lei 4.771/65,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos,
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, podem ser classificadas como legais
(art. 2o ) e administrativas (art. 3o)
Pois bem, por força do art. 17, da Lei no 6.938, de 1981, com redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000, para a exclusão da Área de Preservação Permanente – APP da área
tributável do imóvel, esta deve constar de Ato Declaratório Ambiental apresentado ao órgão
competente. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Anmbiental
– ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII,
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria Redação dada
pelo Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Portanto, o Ato Declaratório Ambiental é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para fins de
isenção do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre estas últimas. Deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.725472/2012-16

O texto legal encimado evidencia uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, sendo obrigatório para aqueles
que desejam se beneficiar da redução do tributo devido a título de ITR.
Não cabe, portanto, ao julgador administrativo deixar de aplicar essa norma e
dispensar a exigência do ADA para reconhecer a isenção.
Anoto que os conselheiros que votaram pelas conclusões acompanharam o relator
apenas porque, no caso concreto, não foi apresentado laudo comprovando a existência da área
ambiental. Caso tivesse sido apresentado laudo, entendiam pela desnecessidade do ADA.
Sobre a Área de Reserva legal, a jurisprudência consolidada na súmula CARF no
122 é a de que a averbação anterior à data do fato gerador afasta a exigibilidade do ADA.
Confira-se.
Súmula CARF no 122:- A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Porém não é este o caso. Aqui, embora a Área de Reserva Legal tenha sido
averbada, o foi após a data do fato, sendo inaplicável a súmula reproduzida acima. A averbação
somente foi feita em 01/2008, sendo que o ITR em análise refere-se ao ano de 2007 (Fato
Gerador 1o/01/2007).
Embora este Conselheiro entenda pessoalmente que a Área de Reserva Legal pode
ser averbada antes do início da ação fiscal, tal critério somente se aplicaria em relação às ARL
localizadas no próprio imóvel, pois, neste caso, a averbação teria, a meu juízo, eficácia
declaratória, mas este não é o caso das ARL externas, cuja averbação é efetivamente constitutiva.
Ademais, além da averbação, o que teria ocorrido neste caso, o contribuinte não teria cumprido o
outro requisito, o da apresentação do ADA. Isso me leva a concluir pela procedência do
lançamento também quanto à glosa da Área de Reserva Legal.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital